Tribunal: TJBA
Processo: 0104869-55.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 15JL Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0104869-55.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, RICARDO LOPES GODOY, MARCELO MIGUEL ROSSI APELADO: Industria e Comercio de Confeccoes Katley Ltda e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PARA RECOLHER CUSTAS PROCESSUAIS NECESSÁRIAS AO PROSSEGUIMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE CITAÇÃO. INÉRCIA. PESSOA JURÍDICA DEVIDAMENTE CADASTRADA NO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. DESÍDIA PROCESSUAL CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ EM EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: Banco do Brasil S/A interpôs apelação contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por abandono da causa. O exequente distribuiu ação executiva em 2007 no valor de R$ 34.207,58 contra empresa e sócios. Após tentativas infrutíferas de citação, requereu novos mandados em 2023, sendo determinado o recolhimento de custas processuais. Mesmo intimado regularmente, o autor não comprovou o pagamento das despesas, permanecendo inerte por mais de 30 dias. O Juízo de origem extinguiu o feito em razão do abandono da causa. II. Questão em discussão: Validade da extinção do processo executivo por abandono da causa, especificamente quanto à regularidade da intimação eletrônica da pessoa jurídica exequente e à aplicação dos dispositivos legais pertinentes, diante das alegações de violação aos princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito. III. Razões de decidir: A extinção por abandono da causa está configurada pelos elementos objetivo (inércia temporal superior a 30 dias) e subjetivo (desinteresse na condução do processo). A intimação eletrônica da pessoa jurídica cadastrada no sistema equivale à intimação pessoal, conforme art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006 e art. 246, §1º, do CPC, cumprindo o requisito do art. 485, III, §1º, do CPC. Os princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito não eximen o exequente de cumprir obrigações processuais básicas. A extinção visa evitar perpetuação indefinida de processos inativos, contribuindo para eficiência do sistema judiciário. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Teses jurídicas: 1) A intimação eletrônica de pessoa jurídica devidamente cadastrada no sistema eletrônico do tribunal equivale à intimação pessoal para fins do art. 485, III, §1º, do CPC; 2) Os princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito não justificam tolerância à desídia processual; 3) É inaplicável a Súmula 240/STJ em execução não embargada quando o réu não integra efetivamente a relação processual. REFERÊNCIAS JURÍDICAS Dispositivos legais: Art. 485, III e §1º, do CPC; Art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006; Art. 246, §1º, do CPC; Art. 6º do CPC. Jurisprudência: Súmula 240/STJ; TJ-BA, Apelação 80007148220208050137; STJ AgInt no REsp 1457324/MG, AgRg no Ag 1170091/RJ, AgRg no AREsp 160546/PA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0104869-55.2007.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada Industria e Comercio de Confeccoes Katley Ltda e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator. Salvador (BA), 29 de setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator